Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709675-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DONALD DANIEL CALZA, JOSE CARLOS CALZA, JOSE SEBASTIAO CALZA, ARMANDO JOSE CALZA, ZILDA MARIA CALZA DE MORAES, JAYME CALZA, MARIA ELIZA CALZA ALTOE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703346-50.2017.8.07.0001, ajuizado por DONALD DANIEL CALZA e OUTROS, rejeitou a impugnação (ID 60497966). Nas razões recursais (ID 15710370) aduz que as liquidações e cumprimento de sentença individuais do decisum coletivo, que condenaram o agravante ao pagamento dos expurgos inflacionários do Plano Verão devem ser sobrestadas, uma vez que estão sujeitas aos efeitos da decisão a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 626.307/SP. Sustenta a ilegitimidade ativa dos agravados para o cumprimento de sentença proferida na ação coletiva indicada, pois não eram associados do IDEC à época da decisão. Discorre sobre a abrangência do título executivo apenas aos jurisdicionados que tenham domicílio na região do órgão prolator do decisum. Defende a retificação dos critérios dos cálculos, a fim de que a contadoria, além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente execução, aplique a atualização monetária pelos índices da poupança e a correta aplicação dos juros moratórios. Assevera ser descabida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a aplicação de multa. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Prequestiona a matéria aventada no recurso. Preparo devidamente efetuado (ID 15710375). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois dos autos não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante, caso não se suspenda o ato hostilizado, mormente porque, malgrado não tenha acolhido os termos da impugnação, concedeu prazo à parte autora para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Nesse contexto, não tendo havido sequer a apresentação da referida planilha, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator